Tribunal: TJSP
Processo: 1005267-21.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Perícia grafotécnica. Cartão de crédito consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Instituição financeira que apresentou termo de adesão ao cartão de crédito consignado. Alegação de falsidade de assinatura. Necessidade de apuração em perícia grafotécnica. Julgamento antecipado sem a realização de prova. Inteligência do art.

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Perícia grafotécnica. Cartão de crédito consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Instituição financeira que apresentou termo de adesão ao cartão de crédito consignado. Alegação de falsidade de assinatura. Necessidade de apuração em perícia grafotécnica. Julgamento antecipado sem a realização de prova. Inteligência do art. 370, do CPC. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.